Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703912-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LARISSA MARQUES LEITE DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, após a remessa eletrônica do processo ao Supremo Tribunal Federal, encaminham-se os autos, com urgência, ao órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 60648855. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007